Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LUCAS DE BARROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por LUCAS DE BARROS contra a sentença (ID 59135067), proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A sentença julgou extinto o processo, por ausência de emenda à inicial. Em suas razões recursais o apelante, além de alegar a validade da sua assinatura digital, argumenta que o débito cobrado está prescrito, e sua cobrança em plataforma digital é ilícita. E que a publicidade da dívida prescrita viola a Lei Geral de Proteção de Dados -LGPD. Considerando que a sentença não adentrou ao mérito da demanda, as questões aduzidas relativas ao mérito tratam de inovação recursal. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestação quanto à inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator